Tribunal: STF
Processo: Rcl 56525
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada contra decisão do Presidente do TJSP que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário em virtude do Tema 519-RG: “Sequestro de verbas públicas para pagamento de precatórios anteriores à Emenda Constitucional nº 62/2009”. 



    Em síntese, a parte autora alega que foi indevido o sobrestamento feito em decorrência das determinações proferidas no ARE 687.892 e no ARE 1.059.024, pois teria afrontado o direito adquirido e a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Ao fim, requer o prosseguimento do processo. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.“



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 20/10/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJSP, não houve certificação de trânsito em julgado nos autos até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Na presente hipótese, a pretensão dos autores é manifestamente incabível.



    Segundo relato dos reclamantes e compulsando os sítios do TJSP e do STF, houve a suspensão do pagamento dos juros moratórios e compensatórios referentes às 4ª e 6ª parcelas já sequestradas antes da promulgação da Emenda Constitucional 62/2009. Por esse motivo foi impetrado mandado de segurança (0216990-39.2010.8.26.0000). A ordem foi concedida para prosseguir o pagamento. Dessa decisão foi interposto recurso extraordinário, que foi inadmitido. Sobreveio a interposição de agravo em recurso extraordinário (ARE 687.892) que foi devolvido administrativamente por esta CORTE para aplicar o Tema 519-RG. O Presidente do TJSP determinou o sobrestamento do recurso extraordinário em 11/6/2012.



    E em virtude de outra segurança concedida que transitou em julgado, os autores ajuizaram reclamação no TJSP (0002952-35.2012.8.26.0000). Este processo chegou ao STF como ARE 1.059.024 também devolvido pelo Tema 519-RG, conforme se extrai da decisão do Min. CELSO DE MELLO (DJe de 24/10/2017):



    “O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pelo Município de São Paulo contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:



    ‘Reclamação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo que extinguiu o pedido de seqüestro ajuizado pelos impetrantes, pela aplicação da Emenda Constitucional nº 62/09. Impossibilidade de sua aplicação em razão do precatório dos impetrantes já ter sido expedido quando da vigência da Emenda 62, caracterizando-se como ato jurídico perfeito, pronto e acabado. Reclamação procedente.’



    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal ‘a quo’ teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.



    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE 659.172-RG/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, que coincide, em todos os seus aspectos, com a mesma controvérsia jurídica ora versada na presente causa.



    O tema objeto do recurso extraordinário representativo de mencionada controvérsia jurídica, passível de se reproduzir em múltiplos feitos, refere-se ao ‘Seqüestro de verbas públicas para pagamento de precatórios anteriores à Emenda Constitucional nº 62/2009’.



    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 519/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem.”



    Por sua vez, o Presidente do TJSP determinou o sobrestamento em 4/12/2017.



    A pretensão dos autores é sustar os sobrestamentos dos recursos extraordinários decorrentes da sistemática da repercussão geral pela via da reclamação.



    No caso particular, as referidas decisões são passíveis de serem impugnadas por meio de recursos adequados. Ressalta-se que até o presente momento não consta informação atinente ao julgamento, ou sequer à interposição, de agravo contra a decisão de sobrestamento na origem. Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que sobresta Recurso Extraordinário (art. 1.030, III e § 2º, do CPC)



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Além disso, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente